Tribunal: TJSP
Processo: 1021831-60.2024.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Jornada de Trabalho
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PLANO DE CARGOS E CARREIRAS E EVOLUÇÃO FUNCIONAL DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS – Sindicato pretende o reconhecimento do direito à progressão horizontal de seus filiados e servidores integrantes do quadro do magistério municipal - Avaliações de desempenho que não são realizadas desde 2010 - A Municipalidade tem o dever de realizar avaliação de desempenho dos servidores, para fins

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PLANO DE CARGOS E CARREIRAS E EVOLUÇÃO FUNCIONAL DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS – Sindicato pretende o reconhecimento do direito à progressão horizontal de seus filiados e servidores integrantes do quadro do magistério municipal - Avaliações de desempenho que não são realizadas desde 2010 - A Municipalidade tem o dever de realizar avaliação de desempenho dos servidores, para fins de evolução funcional, em qualquer de suas modalidades, mas não cabe ao Judiciário sobrepor-se ao comando legal e determinar sua promoção automática à margem do procedimento que a lei previu - Progressão funcional que constitui direito subjetivo do servidor, não podendo ser negada ao argumento de limites orçamentários, nos termos da tese fixada no Tema 1.075 do STJ - Precedentes - Sentença de procedência parcial mantida.

Recursos desprovidos.